Tribunal: STF
Processo: ARE 1479752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. PECULATO. APROPRIAÇÃO DE VALORES DE CORRENTISTA POR CLIENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEUTRAS. AGRAVANTE DO ART. 62, III, DO CP, AFASTADA. AGRAVAMENTO PELO ART. 61, II, "H", EM MENOR GRAU.ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. PENAS FINAIS REDUZIDAS. REPARAÇÃO DO DANO MANTIDA CONFORME VALOR DA DENÚNCIA.



    1. A apropriação de valores de correntista, por meio de transferências bancárias não autorizadas pelo cliente, feitas pela gerente de agência da Caixa Econômica Federal, configura crime de peculato, previsto no art. 312 do Código Penal.



    2. O processo administrativo instaurado e concluído pela CEF não padece de vícios aparentes, foi submetido ao contraditório judicial e foi corroborado pelas provas produzidas em juízo, não merecendo acolhimento, portanto, alegações genéricas de imprestabilidade do conteúdo do PAD.



    3. Comprovado que a ré agiu dolosamente para se apropriar dos valores do correntista, aos quais tinha acesso por ser sua gerente bancária e, tendo conhecimento do seu patrimônio, sua idade avançada e sua provável falta de controle sobre as quantias depositadas, realizou as sucessivas transferências acreditando que não levantaria suspeitas.



    4. Para a caracterização do delito de peculato, não se exige dolo específico, bastando que a conduta do agente seja voltada a se apropriar ou desviar dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio, como efetivamente ocorreu.



    5. Na pena-base, a culpabilidade é neutra, posto que os argumentos utilizados na sentença - uso de documentos falsos, abuso da confiança do correntista - melhor se enquadram nas circunstâncias do crime, e o fato de a ré ser a gerente da agência bancária, deve ser valorada nas etapas seguintes da dosimetria.



    6. As consequências do crime são neutras, considerando que o prejuízo causado foi restituído ao correntista e, ainda que não seja de pequena monta, não chega a ser suficiente para causar um grande abalo à Caixa e justificar um aumento da pena por essa razão.



    7. Afastada a agravante do art. 62, III, do CP, pois não se verificou que a ré tenha instigado ou determinado que os demais funcionários da agência da CEF cometessem crimes, apenas tendo dado ordens aos seus subordinados, as quais isoladamente não configuram delitos.



    8. Embora não reconhecida na origem, é caso de aplicar a atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de contrabando, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal, tendo em vista que as declarações da apelante em juízo foram utilizadas e serviram como alicerce à fundamentação condenatória sentencial.



    9. A ré deve ser condenada a reparar a totalidade do montante apontado pelo MPF na denúncia e nos autos como dano à vítima e, se já efetuou algum pagamento, poderá oportunamente comprová-lo ao juízo da execução para fins de eventual abatimento de quantias já devolvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente